Tribunal: STJ
Processo: 0006674-86.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885508 - RJ (2025/0093320-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: DANIEL VAGNER REZENDE
ADVOGADA
: ERICA CARPIM - RJ122963
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO.
REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com
base no art. 21-E, V, do RISTJ, conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da
não comprovação de divergência jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta que a matéria discutida é
exclusivamente de direito, não demandando reexame de fatos e provas,
e que houve demonstração de dissídio jurisprudencial mediante
apresentação de acórdãos paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
monocrática que aplicou a Súmula n. 7 do STJ e não conheceu do
recurso especial, por ausência de comprovação de divergência
jurisprudencial, deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem concluiu que o valor das astreintes fixado era
razoável e proporcional, sendo vedado o reexame do conjunto fático-
probatório em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
5. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do
c
permissivo constitucional, é imprescindível a comprovação do dissídio
jurisprudencial mediante confronto analítico e demonstração de
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Documento eletrônico VDA51400281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 019ffeb3-235f-4c97-8de6-2e28aa0a5bc4

6. A incidência de óbice sumular quanto à interposição pela alínea a
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. É vedado o reexame do conjunto fático-
probatório em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. 2. A
comprovação de dissídio jurisprudencial exige confronto analítico e
demonstração de similitude fática entre os julgados. 3. A incidência de
óbices sumulares no tocante à alínea a do permissivo constitucional
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
CPC, arts. 537, § 1o; 1.029, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 019ffeb3-235f-4c97-8de6-2e28aa0a5bc4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885508 - RJ (2025/0093320-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: DANIEL VAGNER REZENDE
ADVOGADA
: ERICA CARPIM - RJ122963
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO.
REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com
base no art. 21-E, V, do RISTJ, conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da
não comprovação de divergência jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta que a matéria discutida é
exclusivamente de direito, não demandando reexame de fatos e provas,
e que houve demonstração de dissídio jurisprudencial mediante
apresentação de acórdãos paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50208969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:28
Código de Controle do Documento: 8dbcc61f-5fbd-42ac-a03a-c317dcb189df

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
monocrática que aplicou a Súmula n. 7 do STJ e não conheceu do
recurso especial, por ausência de comprovação de divergência
jurisprudencial, deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem concluiu que o valor das astreintes fixado era
razoável e proporcional, sendo vedado o reexame do conjunto fático-
probatório em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
5. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do
c
permissivo constitucional, é imprescindível a comprovação do dissídio
jurisprudencial mediante confronto analítico e demonstração de
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
6. A incidência de óbice sumular quanto à interposição pela alínea a
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. É vedado o reexame do conjunto fático-
probatório em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. 2. A
comprovação de dissídio jurisprudencial exige confronto analítico e
demonstração de similitude fática entre os julgados. 3. A incidência de
óbices sumulares no tocante à alínea a do permissivo constitucional
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
CPC, arts. 537, § 1o; 1.029, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50208969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:28
Código de Controle do Documento: 8dbcc61f-5fbd-42ac-a03a-c317dcb189df

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da
não comprovação da divergência jurisprudencial.
A parte agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco
ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, pois a matéria discutida é exclusivamente de
direito, não demandando reexame de fatos e provas.
Aduz que houve demonstração de dissídio jurisprudencial, com a
apresentação de acórdãos paradigmas que corroboram a tese de redução das
astreintes em casos análogos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado.
Nas contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do agravo
interno e a condenação da parte agravante ao pagamento de custas e honorários
advocatícios a serem arbitrados em fase recursal, nos termos do art. 85, § 1o, do
CPC (fls. 240-250).
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reduziu o valor total das
astreintes.
A Corte estadual reformou a decisão agravada, determinando a
manutenção da multa devida, por entender que a redução do valor total das
astreintes premiaria a recalcitrância em cumprir decisões judiciais e implicaria
enriquecimento sem causa da parte desobediente.
Documento eletrônico VDA50208969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:28
Código de Controle do Documento: 8dbcc61f-5fbd-42ac-a03a-c317dcb189df

No recurso especial, a parte aponta violação dos art. 537, § 1o, do
Código de Processo Civil, 412 e 884 do Código Civil, argumentando que a multa
aplicada deve ser revista devido ao excesso e desproporcionalidade, sob pena de
enriquecimento sem causa; colaciona julgado do STJ visando demonstrar
divergência jurisprudencial.
A decisão ora agravada aplicou a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que o
reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto ao redimensionamento
das astreintes (multa prevista no art. 537, § 1a, I, do CPC) exigiria a incursão no
acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso
especial, assim como entendeu que o dissídio jurisprudencial não foi comprovado.
Com efeito.
A Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas dos autos,
concluiu que "no caso
, que o valor fixado ― R$ 1.000,00 por dia de
ob oculu
descumprimento ― a toda evidência
" (fl. 61,
se afigura razoável e proporcional
destaquei).
Desse modo, para rever a conclusão adotada na origem e acatar a tese
recursal de que a multa aplicada deve ser revista devido ao excesso e
desproporcionalidade, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, medida vedada em recurso especial, em face do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
No mais, ressalte-se que para a interposição de recurso especial fundado
na alínea do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos
c
essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano conforme prescrições dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tido por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
Documento eletrônico VDA50208969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:28
Código de Controle do Documento: 8dbcc61f-5fbd-42ac-a03a-c317dcb189df

deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Ademais, a incidência de óbice sumulares quanto à interposição pela
alínea do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.054.387/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos
21/8/2023
23/8/2023
EDcl no REsp n. 1.998.539/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.611.756
3/4/2023
11/4/2023
/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/8/2022
.
1/9/2022
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado, que deve ser mantido
decisum
por seus próprios fundamentos.
No que se refere ao pedido de arbitramento ou majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais em razão do julgamento deste agravo interno, cumpre
destacar que, além de ser inviável o seu arbitramento diretamente pelo STJ, a
interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe
3/4/2018
de
; e AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio
10/4/2018
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50208969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:28
Código de Controle do Documento: 8dbcc61f-5fbd-42ac-a03a-c317dcb189df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.885.508 / RJ
Número Registro: 2025/0093320-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066748620238190000
02836433420188190001
202524500545
2836433420188190001
66748620238190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: DANIEL VAGNER REZENDE
ADVOGADA
: ERICA CARPIM - RJ122963
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: DANIEL VAGNER REZENDE
ADVOGADA
: ERICA CARPIM - RJ122963
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:51
Código de Controle do Documento: 0124d8f6-9794-4bde-a104-97314251f42e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:51
Código de Controle do Documento: 0124d8f6-9794-4bde-a104-97314251f42e